Tribunal: TJDFT
Processo: 0766638-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. MÉRITO. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo alimentante contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação de alimentos cumulada com guarda e regulamentação de visitas, estabelecendo a guarda compartilhada e fixando alimentos definitivos em 8 (oito) salários-mínimos, sendo 4 (quatro) para cada filho menor, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, que corresponde a doze prestações da obrigação alimentar estabelecida na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso de apelação adesivo apresentado pelos alimentandos; (ii) examinar se o valor arbitrado a título de alimentos atende ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, considerando a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos; (ii) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil, ao recurso adesivo aplicam-se as mesmas regras do recurso principal quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento, inexistindo previsão legal que autorize a interposição de recurso adesivo na mesma peça processual das contrarrazões à apelação, razão pela qual o recurso adesivo interposto pelos alimentandos não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades dos alimentandos e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, de modo que, de acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido.
6. O dever da genitora em contribuir para subsistência dos menores não afasta a responsabilidade do apelante em prover o sustento de seus filhos de acordo com a sua capacidade financeira.
7. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, assim como ante a ausência de provas capazes de demonstrar qualquer alteração na situação financeira do apelante, não há razão para que seja reduzido o valor fixado a título de alimentos.
8. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece a hierarquia para fixação dos honorários sucumbenciais, priorizando o valor da condenação, o que foi observado pela sentença ao determinar o percentual de 10% sobre o montante de doze prestações alimentares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
10. A fixação de alimentos deve atender ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, considerando o padrão de vida ofertado aos alimentandos e as possibilidades do alimentante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, § 7o, e 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, arts. 85, § 2o, e 292, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.343/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 5/11/2019; TJDFT, Acórdão 1899439, 0723573-67.2022.8.07.0007, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 31/7/2024.